Tribunal: TJDFT
Processo: 0008377-47.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0008377-47.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar, no prazo legal, sobre a desistência quanto aos recursos excepcionais em relação aos suplicantes ADAIAS ROBERTO DINIZ DA SILVA e ABNER MACHADO, eis que a manifestação anteriormente apresentada deixou de mencionar tais anuentes. Brasília, 4 de junho de 2020 14:19:48. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva